Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO E NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. PODER DE FAMÍLIA. MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inocorrência da audiência de conciliação, por si só, não é causa absoluta de nulidade, devendo a parte demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da sua não realização (artigo 334 c/c artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil). No caso, inexiste qualquer prejuízo à parte na dispensa da mencionada audiência.

2. O artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o órgão ministerial tem vista dos autos após as partes e não há vinculação do magistrado ao ofício exercido pelo Ministério Público nos casos em que atua como fiscal da ordem jurídica. Não há nulidade a ser reconhecida nem demonstração de prejuízo equivalente quanto à alegação de que não houve intimação do Ministério Público.

3. No que concerne ao sobrestamento, a eventual prejudicialidade externa entre ações (artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil), além de não ostentar caráter obrigatório para suspensão, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto, não sendo razoável na espécie a suspensão das definições de verba alimentar, necessária ao sustento do alimentando, em detrimento das definições que seguirem na ação que se discute, exclusivamente, a guarda.

4. Se por um motivo ou outro, é impossível que os genitores concorram em partes iguais, por diferença remuneratória, não se mostra razoável manter um padrão de vida que não é condizente com o quadro sócio-econômico dos pais. Tampouco seria condizente com o bom direito, que as despesas fossem suportas quase na sua totalidade apenas pelo genitor e com comprometimento razoável de sua renda e sobrevivência.

5. Nas ações de alimento, a jurisprudência prestigia o binômio necessidade e capacidade, pela própria necessidade de assegurar a moradia, alimentação, locomoção para o trabalho, alimentação e não se mostraria razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência, inclusive para o desempenho de sua atividade econômica.

6. À luz da jurisprudência e experiência, não é razoável que para manter um único filho, seja determinado o comprometimento de 20% da renda total do genitor. No caso, o valor deve ser reduzido para 15% dos rendimentos brutos do genitor, ressalvado os descontos obrigatórios.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada.